Tribunal: TJSP
Processo: 0051426-90.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão de regime prisional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão de regime prisional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Sentenciado que praticou falta grave durante o cumprimento da pena carcerária, ensejando a interrupção do prazo aquisitivo do direito à progressão para regime mais benéfico – Incidência do art. 127 da LEP e da Súmula 534 do STJ – Decisão fundamentada na ausência do requisito objetivo, que deve ser mantida – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.